Tribunal: TJBA
Processo: 8005366-85.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8005366-85.2021.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: COLEGIO NOBRE DE FEIRA DE SANTANA LTDA - EPP

Advogado(s): BRUNO SILVA GAMA

EMBARGADO:ANDRE LUIZ GUIMARAES OLIVEIRA e outros

Advogado(s): LUCAS DA ROCHA MICHELI, GABRIEL SAMPAIO VITORINO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, reconhecendo falha na prestação do serviço educacional e consequente responsabilidade civil do embargante. A parte embargante alegou a existência de contradição e erro na fundamentação do acórdão, especialmente quanto à análise da prova documental e da condição do embargado como legítimo aluno da instituição no ano letivo de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta contradição interna ou erro material a justificar a oposição de Embargos de Declaração; (ii) verificar se os Aclaratórios foram manejados com intuito protelatório a ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições internas, suprir omissões ou corrigir erros materiais da decisão judicial, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

A contradição que enseja a oposição de Embargos de Declaração deve ser interna, entre os próprios fundamentos ou entre a fundamentação e a parte dispositiva da decisão, não se confundindo com eventual dissenso entre o entendimento do julgador e a interpretação da parte recorrente.

O acórdão impugnado apresenta fundamentação harmônica e coerente com sua parte dispositiva, tendo concluído, com base na análise dos autos, que houve falha na prestação do serviço educacional, em virtude do bloqueio do acesso à plataforma sem prévio aviso, em violação ao art. 6º, III, do CDC.

A alegação de contradição entre o acórdão e a prova dos autos não configura contradição interna, nem erro material, revelando apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade dos Aclaratórios.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida, devendo ser utilizados unicamente para integração ou correção do julgado.

O prequestionamento é considerado atendido quando a matéria jurídica foi efetivamente debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo que os dispositivos legais indicados pela parte embargante não tenham sido expressamente mencionados no acórdão.

Não se constatou, no caso concreto, intuito protelatório por parte da embargante, razão pela qual não se impõe, nesta oportunidade, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Contudo, a parte embargante foi advertida de que nova oposição de Aclaratórios com idêntico propósito poderá ensejar aplicação da penalidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é a interna ao julgado, entre seus fundamentos e a parte dispositiva, não se confundindo com divergência entre o conteúdo da decisão e a interpretação da parte embargante.

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para questionar a valoração das provas realizada pelo órgão julgador.

O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria jurídica é efetivamente debatida no acórdão, ainda que os dispositivos legais indicados não sejam expressamente mencionados.

A ausência de vícios no julgado impede a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, salvo evidente caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021. TJDF, EDcl nº 0727973-21.2017.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 25.07.2018, DJe 31.07.2018. TJDF, EDcl no AgInt 0706285-69.2018.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 29.08.2018, DJe 04.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8005366-85.2021.8.05.0080

o
postos
nos
autos
d
a

Apelação Cível n.
8005366-85.2021.8.05.0080

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
COLÉGIO NOBRE DE FEIRA DE SANTANA LTDA
,

e

e
mbargad
o
,
A.L.G.O.,
criança representada por seu genitor
ANDRÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara
Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12